Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. DÉBITO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E CONTRATO. ART. 4o DA RESOLUÇÃO BACEN No 3.695/2009. CANCELAMENTO OBRIGATÓRIO. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO.
1. A legitimidade passiva ad causam, constituindo-se em condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, em homenagem à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico brasileiro. 1.1. Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC, a instituição bancária goza de legitimidade para responder à demanda, por ser responsável pelos descontos automáticos realizados na conta bancária da autora. 1.2. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. A despeito da argumentação empreendida pelo apelante, para demonstrar a legalidade dos descontos por ela realizados na conta bancária da autora, constata-se que nenhum dos documentos apócrifos, juntados em contestação, possui o condão de comprovar a inequívoca adesão da cliente à modalidade de serviços bancários ou a sua anuência quanto aos débitos automáticos.
3. O artigo 4o da Resolução BACEN n. 3.695/2009 – vigente até 28/2/2021 – dispunha que as instituições financeiras, à época dos fatos, eram obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento de autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes, desde que não decorressem de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 3.1. No caso presente, em que pese a insurgência da autora quanto à ilegalidade dos descontos e à inexistência de contrato, a instituição bancária persistiu, por vários anos, debitando valores na sua conta bancária.
4. Em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 4.1. Não tendo o réu se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade dos descontos e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição dos valores indevidamente subtraídos, em dobro.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.